Tribunal: TJDFT
Processo: 0733099-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733099-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Em suas razões de Agravo, o sindicato recorrente pede a concessão da gratuidade de justiça. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 933, e considerando, também, o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, intime-se a Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos: a) Cópia das declarações anuais de renda; b) Cópias dos extratos bancários dos últimos três meses. c) Comprovante da arrecadação mensal com as contribuições. Aponto que a inércia da recorrente em atender esta Decisão implicará em indeferimento do benefício. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator